Tribunal: TJDFT
Processo: 0705831-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por NELSON MENDES DE MOURA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília. No cumprimento de sentença requerido por NELSON MENDES DE MOURA em face de ZENAIDE ALVES DE SOUSA, o requerimento de requisição de informações acerca da executada a órgãos públicos e privados, foi indeferido. O agravante alega, em síntese, que as informações requeridas acerca do endereço da executada são necessárias para dar efetividade às penhoras de dois automóveis, os quais não estão sendo localizados, máxime também para intimá-la sobre a constrição efetivada. Depois, a expedição de ofício ao INSS carece da devida fundamentação. Pede a antecipação da tutela recursal e a reforma da decisão impugnada. DECIDO Nos termos do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias versando sobre tutelas de urgência. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a concessão da liminar da tutela de urgência, que pode ser deferida liminarmente, são os do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Analisando os autos, não se vislumbram atendidos tais requisitos. A decisão agravada tem o seguinte teor: “Dentre os endereços contidos na pesquisa de ID 37559371, vê-se que somente um deles está relacionado à executada e que este logradouro já foi diligenciado (mandado de ID 48337670). Tenho, portanto, que seria contraproducente diligenciar em todos os endereços declinados, pela ausência de indícios de que pertencem à executada. O art. 256, §3o do CPC delimita que o Juízo deverá requisitar informações sobre o endereço do demandado nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos. Assim, diante da alternatividade elencada pela lei, bem como diante das pesquisas já realizadas anteriormente, em que pese a decisão do e. STJ, não há que se falar em expedição de ofício às concessionárias de serviço público e aos órgãos públicos. Já o pedido declinado na petição de ID 33837804, referente à expedição de ofício ao INSS, foi indeferido pela decisão de ID 35906557, pelas razões nela expostas. Pelo exposto, INDEFIRO os pedidos formulados na petição de ID 52249052.”(...). A requisição de informações às repartições públicas e privadas constitui medida cabível, quando demonstrados que foram esgotados todos os meios ao alcance do credor para localizar o endereço do devedor, como tudo está a indicar que ocorre no caso em apreço. REQUISIÇÃO DE OFÍCIOS A ÓRGÃOS PÚBLICOS E PRIVADOS O requerimento de requisição de ofícios objetando a localização da agravada é genérico, não tendo sido declinados quais seriam os órgãos e concessionárias de serviços públicos federais, estaduais e municipais. A propósito, confira-se trecho pertinente extraído da petição que ensejou a decisão agravada: (...)”Por fim, com arrimo no art.256, §3o, do CPC/15, consoante recente decisão do RESP 1.828.219, requer que esse d. Juízo possa ainda determinar sejam oficiados os órgãos públicos federais, estaduais e municipais, a fim de obter informações contidas nos cadastros desses órgãos públicos, assim como sejam oficiadas as concessionárias de serviços públicos (água, energia elétrica etc.), para que todos indiquem a esse d. Juízo as completas informações quanto aos logradouros contidos em seus registros referente a Executada.” Quanto à expedição de ofício ao INSS a fim de informar “eventuais vínculos empregatícios e contribuições previdenciárias vinculadas a agravada”, não está evidenciado que a autarquia previdenciária tenha se negado a fornecê-las. Depois, é notório que o INSS está passando por grave crise operacional, de maneira que não é recomendável que seja desviado de suas atividades precípuas para atender solicitações de tal natureza, sob pena de agravar a situação e prejudicar o atendimento aos que necessitam de atenção mais urgente, como a concessão de aposentadorias e outros benefícios previdenciários. DILIGÊNCIAS – ENDEREÇOS DE PARENTES E/OU DA PRÓPRIA DEVEDORA A análise do documento referido no ID 37559371 não revela, de plano, que os endereços que nele constam teriam alguma vinculação com a agravada. Ante o exposto, indefiro a liminar. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se, inclusive a agravada para apresentar resposta ao recurso. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator